Tribunal: STF
Processo: Rcl 43078
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão da Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios (SEEU) da Comarca de Foz do Iguaçu, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320/RS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Na inicial, a defesa alega que o reclamante foi condenado pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Foz do Iguaçu à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 312, §1º, do Código Penal. 
    Sustenta que "foi pleiteado pelo reclamente a revogação do mandado de prisão que está em seu desfavor, para que assim pudesse ele ser inserido diretamente no regime prisional harmonizado, visto que é considerado por médico como pertencente ao grupo de alto risco", por ser portador de hipertensão arterial e rinossinusite crônica.
    Sustenta, ainda, que obteve decisão do Juízo da 4ª Vara Federal de Execução Penal de Foz do Iguaçu, que "julgou ser desnecessária a prisão do reclamante no regime mais gravoso (fechado) para depois ser inserido no regime ao qual foi condenado, ou seja, o semiaberto", tendo em vista que o recorrente compareceu espontaneamente para se submeter ao início do cumprimento da pena. 
    Requer, assim, a concessão de medida liminar, para "a colocação do reclamante em regime harmonizado com o uso de tornozeleira eletrônica, em razão de seu comprovado estado de saúde.".
    No mérito, "pugna-se pela manutenção da liminar concedida até o término da Pandemia do Covid-19.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 56, cujo teor é o seguinte: 
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 423 da Repercussão Geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Contudo, estipula uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento ao sentenciado para aguardar em liberdade, o que não foi analisado no caso em apreço.
    No caso concreto, o reclamante foi condenado pela 3ª Vara Federal de Foz do Iguaçu às penas de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de peculato (art. 312, §1º, do Código Penal). A sentença transitou em julgado. Após, o Juiz de Direito da 4ª Vara Federal de Execução Penal de Foz do Iguaçu, em decisão datada de 19 de janeiro de 2017, determinou a remessa dos autos para o Juízo Estadual, competente para executar as penas de crimes com regimes semiaberto fixados, recomendando a desnecessidade de expedição de mandado de prisão em desfavor do reclamante, nos seguintes termos:
    DESPACHO/DECISÃO
    EXECUTADO(A): SAMUEL PELOI JUNIOR, brasileiro(a), filho(a) de Samuel Peloi e de Eliana Sena Peloi, nascido(a) aos 30/06/1981, em Cuiabá/MS, CI/RG 7.917.078-0 SSP/PR, CPF 00597558906, domiciliado(a) na Rua Antonio Rodrigues de Almeida, 68, Jardim Panorama, em Santa Terezinha de Itaipu/PR.
    SAMUEL PELOI JUNIOR foi condenado nos autos n° 5003859-81.2010.4.04.7002 (IPL nº 495/03-DPF/FIG/PR), que tramitaram na 3ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR.
    A pena aplicada foi de 03 anos, 01 mês e 09 dias de reclusão, no regime inicialmente semiaberto e ao pagamento das custas processuais, por infração ao artigo 312, §1º, do Código Penal.
    Nestes autos, manifestou-se a defesa (evento 03) noticiando que o réu está à disposição do Poder Judiciário para dar início ao cumprimento da pena e requereu a remessa destes autos de execução provisória à Vara de Execuções Penais da Comarca de Foz do Iguaçu/PR para apreciação do pedido de concessão da hamonização do regime semiaberto, por meio do uso de tornozeleira eletrônica e/ou recolhimento domiciliar.
    Vieram-me conclusos.
    Decido.
    A Justiça Federal é competente para a execução do regime aberto e das penas restritivas de direitos decorrentes de condenações por crimes federais.
    A execução dos regimes fechado ou semiaberto é realizada pela Justiça Estadual. O motivo disso é que, salvo exceções, não existem estabelecimentos federais para o cumprimento destas penas.
    Assim, estando o estabelecimento penitenciário sujeito à Administração Estadual para cumprimento da pena, a respectiva execução é de competência da Justiça Estadual. Nesse sentido:
    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME DE CUMPRIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 192 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Diante da notícia do cumprimento do mandado de prisão e da declinação da competência para a execução da pena privativa de liberdade à Justiça Estadual, incumbe ao Juízo estadual incluir o paciente no regime semiaberto, nos termos do que prevê a Súmula 192 do Superior Tribunal de Justiça. (TRF4, HC 5020973-77.2016.404.0000, SÉTIMA TURMA, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 16/06/2016).
    Com efeito, dispõe a Súmula 192 do STJ que "compete ao juízo das execuções penais do estado a execução das penas impostas a sentenciados pela justiça federal, militar ou eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos a administração estadual".
    Nos casos onde é fixado o regime fechado, o Juízo Federal expede mandado de prisão e, havendo a captura, o condenado e a respectiva guia de recolhimento são enviados à Justiça Estadual.
    Porém, a questão é mais complexa nos casos onde o regime inicial é o semiaberto, pois Foz do Iguaçu não dispõe de vagas em estabelecimento penal para cumprimento da pena neste regime. Este "déficit estrutural" faz com que a maior parte dos réus condenados ao regime semiaberto seja colocada em liberdade, cumprindo a pena mediante condições fixadas pelo Juízo Estadual da Execução.
    Portanto, mesmo nos crimes federais, cumprido o mandado de prisão e encaminhada a guia de recolhimento à Justiça Estadual, o réu terá grandes chances de ser colocado em liberdade, por meio do denominado "Regime Semiaberto Harmonizado".
    Nos casos de regime fechado ou regime semiaberto, onde o réu não se apresenta voluntariamente para o cumprimento da pena, não há outra alternativa senão a expedição do mandado de prisão. Entretanto é necessário uma maior reflexão sobre a necessidade da expedição do mandado de prisão para o condenado que se apresenta voluntariamente para o cumprimento da pena no regime semiaberto.
    Acredito que especificamente nesta última hipótese a expedição do mandado de prisão seja uma medida desnecessária.
    O Estado é onerado pela mobilização de equipes para a captura, escolta e implantação no sistema penitenciário.
    O réu, por sua vez, mesmo tendo se apresentado para a execução da pena, acaba sofrendo uma punição mais severa do que foi estabelecida na condenação, sendo sem necessidade constrangido pela prisão, triagem, quarentena e demais procedimentos iniciais da implantação no sistema penitenciário.
    Todo este procedimento e as providências dele oriundas resultarão irrelevantes, em seguida, em razão da harmonização do regime semiaberto.
    Por outro lado, é possível concluir através de dispositivos do Código de Processo Penal que não é obrigatória a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena. Isso ocorre, por exemplo, nos casos onde foi concedida liberdade provisória mediante fiança, ocorrendo a perda dos valores depositados, caso o réu não se apresente para cumprir a pena se eventualmente condenado (art. 344, do CPP).
    Destaque-se que, no caso dos autos, o réu compareceu espontaneamente para se submeter ao cumprimento da pena nesta execução provisória.
    Ressalte-se também que, em caso paradigma, tal como aquele que se observa nos autos 5004816-72.2016.4.04.7002, o respectivo réu, condenado provisoriamente ao cumprimento de pena em regime aberto, foi recolhido ao sistema penitenciário e aproximadamente um mês após sua prisão, foi colocado em liberdade por determinação da Vara de Execuções Penais desta Comarca, o que revela a desnecessidade da medida.
    Além disso, a segregação revela-se ainda mais gravosa do que o próprio regime semiaberto estabelecido em sede de execução. Ora, não parece razoável ou proporcional que, na ausência de estabelecimento para imposição de pena em "regime médio", tal como o semiaberto, opte-se por aplicar ao condenado medida que corresponde a um regime mais severo para cumprimento da condenação.
    Por todos estes fundamentos, reputo desnecessária, neste momento, a prévia prisão do réu condenado em regime semiaberto.
    Sem prejuízo de tais considerações, ressalto que a presente decisão em nada vincula, evidentemente, o Juízo da Vara de Execuções Penais. O réu permanecerá à disposição daquele Juízo, que poderá determinar, assim entendendo, a prisão do condenado para dar início ao cumprimento da pena.
    1. Expeça-se a guia de recolhimento provisória e encaminhe-se ao Juízo competente para a execução da pena privativa de liberdade.
    2. Intime-se o executado para efetuar o pagamento das custas processuais.
    3. Dê-se ciência ao Ministério Público Federal e à defesa.
    Sobreveio, então, petição da defesa requerendo a declinação dos autos para o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá e a revogação da ordem de prisão expedida em desfavor do reclamante.
    O Juízo reclamado assim decidiu:
    1. Trata a espécie de pedido de declinação dos autos para o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá, bem como de revogação da ordem de prisão expedida em desfavor do sentenciado.
    O Ministério Público oficiou pelo indeferimento dos pedidos.
    É o essencial a ser relatado.
    2. Passo à análise.
    Historiando os autos de execução de pena, denota-se que o sentenciado foi condenado pelo d. Juízo da 3ª Vara Federal de Foz do Iguaçu ao cumprimento de uma pena de 3 anos, 1 mês e 9 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de peculato.
    A ordem de prisão para o início do cumprimento de pena em regime semiaberto foi expedida em 05/06/2017, ainda pendente de cumprimento, permanecendo o sentenciado foragido desde então.
    Imperioso consignar que a Defesa, à época, impetrou habeas corpus perante o E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para obstar o cumprimento da ordem de prisão expedida, a qual restou denegada pela E. Corte, senão vejamos:
    "HABEAS CORPUS CRIME. EXECUÇÃO DA PENA APLICADA PELA JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ. PLEITO PELA CONCESSÃO DE SALVO-CONDUTO NO SENTIDO DE QUE O PACIENTE NÃO SEJA PRESO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CAPTURA DO SENTENCIADO PARA QUE HAJA O ENCAMINHAMENTO DO MESMO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA. PRECEDENTES DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). ORDEM CONHECIDA E NO MÉRITO DENEGADA". (TJPR - 2ª C. Criminal - HCC - 1693822-8 - Foz do Iguaçu - Rel.: Juiz Marcel Guimarães Rotoli de Macedo - Unânime - J. 16.11.2017).
    Agora, intenta a Defesa a transferência dos autos de execução da pena do sentenciado para o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá, alegando que o sentenciado se encontra residindo naquele Município e é portador de rinossinusite crônica e hipertensão arterial, sendo classificado como grupo de risco para a COVID-19, o que impossibilita seu deslocamento para este Município.
    Não obstante, igualmente requer a Defesa a revogação da ordem de prisão expedida e a concessão do incidente de harmonização do regime semiaberto.
    Pois bem. No que concerne à declinação dos autos para o Município de Maringá, não se pode olvidar que o sentenciado, condenado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, permanece foragido, não havendo de se falar em fixação de competência de outro Juízo enquanto encontrar-se em lugar incerto e não sabido.
    Isso porque, nos termos do artigo 31 da Resolução nº 93/2013 do Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: "Na hipótese de não localização do sentenciado, condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou fechado, o juízo sentenciante: I – expedirá o respectivo mandado de prisão, transferindo-o à vara de execuções penais cuja área de jurisdição abranja a respectiva comarca ou foro".
    Logo, ante a absoluta ausência de competência do d. Juízo Maringaense o indeferimento do pedido é medida que se impõe, sem prejuízo de reanálise do pedido quando do cumprimento do mandado de prisão expedido há mais de três anos e a fixação da competência do local da prisão.
    Outrossim, igualmente não comporta deferimento a revogação da ordem de prisão expedida em favor do sentenciado, visto que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça não traz em seu bojo qualquer ordem de soltura coletiva, mas recomenda que os Juízes da execução da pena analisem pormenorizadamente cada caso e avaliem a necessidade ou não de soltura do sentenciado, levando-se em conta as características de cada unidade prisional do sistema carcerário sob sua jurisdição.
    No presente caso, o sentenciado, embora ciente da sentença penal condenatória proferida em seu desfavor, encontra-se foragido há mais de três anos, não fazendo jus a qualquer benefício legal enquanto não iniciada a execução de sua pena.
    Posicionamento idêntico já foi adotado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no seguinte julgado:
    "HABEAS CORPUS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO E HARMONIZAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – NÃO ACOLHIMENTO – PACIENTE FORAGIDO QUE AINDA NÃO DEU INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA UNIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO REGIME DE FORMA ABSTRATA, ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL – PRECEDENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA". (TJPR - 3ª C. Criminal - 0011334-49.2019.8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: Juiz Antônio Carlos Choma - J. 14.10.2019).
    3. Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA e de REVOGAÇÃO da ordem de prisão expedida em desfavor do sentenciado.
    Deve a Secretaria:
    Intimar o sentenciado na pessoa de seu Advogado constituído.
    Dar ciência ao Ministério Público.
    No mais, aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão expedido.
    Nos termos da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2016), a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). No julgamento do referido RE 641.320/RS, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou os seguintes parâmetros para avaliação da adequação dos estabelecimentos prisionais ao regime semiaberto: 
    [...]
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c"). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
    [...]
    No julgamento acima "ficou claro que os juízes e Tribunais locais devem avaliar as medidas alternativas ao regime mais gravoso concretamente, não sendo permitida decisão genérica. Com efeito, a ausência de vagas no regime semiaberto não é, por si só, justificativa para determinar ao apenado a prisão domiciliar. O apenado deve se enquadrar nos requisitos exigidos pela lei para que possa fruir desse tipo de benefício." (Rcl. 34.700/RS, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, j. 07.05.2019).
    Não consta dos autos que o reclamante formulou pedido específico, no âmbito do seu processo de execução penal, para que o Juiz de Primeira Instância pudesse avaliar a sua situação individual (até porque constou estar ele foragido) e se a unidade prisional proporciona ao reclamante os direitos compatíveis com o regime semiaberto. Compete aos Magistrados responsáveis pelas execuções penais verificar se a unidade prisional proporciona a determinado sentenciado os direitos compatíveis com o regime intermediário (separação dos presos em regime fechado, possibilidade de remição por trabalho etc.), atendendo, assim, aos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641.320/RS. Sem isso, não se mostra possível avaliar eventual violação da Súmula Vinculante n. 56.
    E, no caso em tela, nem sequer houve a referida análise pelo Juízo de origem.
    Fora isso, o reclamante não apresentou qualquer ato violador do referido enunciado vinculante. Em verdade, a defesa busca a efetivação do regime prisional com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    Ausente, por parte da autoridade judicial, o referido juízo de valor acerca da condição individual do sentenciado e do estabelecimento prisional em que estaria custodiado, não é possível reconhecer a violação da tese assentada nesta CORTE SUPREMA. Aliás, a decisão combatida, ao negar a pretensão defensiva, ressaltou que o reclamante estaria "foragido há mais de três anos, não fazendo jus a qualquer benefício legal enquanto não iniciada a execução de sua pena.".
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente